Tribunal: STF
Processo: RE 206098
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃOS PARADIGMAS IMPRÓPRIOS PARA A
   CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. EMBARGOS NÃO-CONHECIDOS.
1. É firme
   a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se
   afiguram inadmissíveis os embargos de divergência fundados em
   decisões posteriores ao julgamento do acórdão embargado ou que
   não cuidam especificamente da matéria. Precedentes.
2. Embargos
   de divergência não conhecidos.